Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705328-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS/PIS. VALIDADE. 1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender a insatisfação do autor com o decidido na r. sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. É cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária. 3. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ). 4. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, já consignou que “o valor do ISSQN integra o conceito de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS” (Tema 634 - REsp Repetitivo n. 1.330.737/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 14/4/2016). 5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 574.706, que julgou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não se estende ao ISS, mostrando-se descabida a pretensão de aplicação analógica. Precedentes do E. TJDFT. 6. Negou-se provimento ao apelo da impetrante. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 489, §1o, incisos III, IV, V e VI, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 1.025, todos Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 7o, ambos da Lei Complementar Federal no 116/2003, 1o, 145, §1o, 146, inciso III, 146-A, 156, III, §3o, 170, inciso IV, todos Constituição Federal, 109 e 110, ambos do Código Tributário Nacional, suscitando a ilegalidade da inclusão do ISS e dos tributos federais na base de cálculo do ISS, por meio da compreensão constitucional dos limites atribuídos à definição jurídica dos conceitos de “preço do serviço”. Tece considerações acerca do conceito de “preço do serviço” e do RE no 574.706. Defende, ainda, o direito à compensação e a à retificação dos valores devidos. Pede, assim, seja assegurado o direito líquido e certo de efetuar a exclusão do ISS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS, em decorrência do entendimento de que tais exações não compõem o preço do serviço prestado, não se consubstanciando em acréscimo patrimonial do contribuinte, mas sim da fazenda pública, e, portanto, não podiam sofrer a incidência do ISS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, 5o, inciso LV, 93, inciso IX, 145, § 1o, 146, inciso III, 146-A, 156, inciso III, §3o, e 170, inciso IV, todos Constituição Federal, asseverando que há na Constituição Federal e nem na Lei Complementar no 116/2003 disposição expressa que permita a incidência do ISS sobre ele próprio, e sobre os tributos federais, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 1o, 7o, ambos da Lei Complementar Federal no 116/2003, 109 e 110, ambos do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028